Tribunal: TCU
Processo: 035.770/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário decorrentes de prejuízos verificados em contrato de locação de imóvel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1831/2021-TCU-Plenário , com vistas à identificação dos responsáveis e à quantificação do dano ao Erário decorrente dos prejuízos verificados na locação objeto do Contrato 35/2017, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a sociedade empresária Paulo Otávio Hotéis e Turismo Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Sergio Dias; 9.2. condenar o mencionado responsável ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR DATA R$ 823.941,23 6/12/2017 R$ 797.362,48 19/1/2018 R$ 797.362,48 14/2/2018 R$ 797.362,48 9/3/2018 R$ 797.362,48 18/4/2018 R$ 797.362,48 4/5/2018 R$ 808.807,30 20/6/2018 R$ 836.697,21 19/7/2018 R$ 836.697,21 13/8/2018 R$ 836.697,21 26/9/2018 R$ 268.478,46 25/10/2018 R$ 836.697,21 9/11/2018 R$ 943.774,09 6/12/2018 R$ 836.697,21 11/1/2019 R$ 836.697,20 18/3/2019 R$ 836.697,20 3/4/2019 R$ 836.697,20 12/4/2019 R$ 836.697,20 21/5/2019 R$ 836.697,20 14/6/2019 R$ 805.229,43 17/7/2019 R$ 797.362,48 15/8/2019 R$ 797.362,48 27/9/2019 R$ 797.362,48 16/10/2019 R$ 823.941,24 21/11/2019 R$ 797.362,48 12/12/2019 R$ 797.362,48 13/1/2020 R$ 86.744,84 27/2/2020 R$ 650.787,48 6/3/2020 R$ 650.787,48 16/4/2020 R$ 650.787,48 8/5/2020 R$ 650.787,48 5/6/2020 R$ 650.787,48 8/7/2020 R$ 1.485.881,89 2/9/2020 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 4.000.000,00 ao Sr. Rodrigo Sérgio Dias, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Rodrigo Sérgio Dias e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 8 (oito) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Funasa.